Tribunal: TJDFT
Processo: 0758327-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE AFASTAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado.
2. A gratuidade da justiça deve ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas ações (CF, art. 5.o, LXXIV).
3. Não vindo ao feito documentos que corroborem a alegada impossibilidade do recorrente de arcar com os encargos processuais, o indeferimento do benefício da justiça gratuita se impõe.
4. Agravo conhecido e não provido.